Tribunal: TJDFT
Processo: 0707620-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL. ÊXITO DO NEGÓCIO DEMONSTRADO POR MEIO DA ATUAÇÃO DE CORRETOR DE IMÓVEIS. DESISTÊNCIA DA PARTE VENDEDORA. COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA. PAGAMENTO PARCIAL. SALDO REMANESCENTE DEVIDO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL. PROVA DOCUMENTAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente visando a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), a título de comissão de corretagem, em benefício do autor/recorrente.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrido é corretor de imóveis e intermediou a compra e venda de imóvel situado na região administrativa de Águas Claras. Pelo serviço, as partes ajustaram o pagamento de R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais), a título de comissão de corretagem. O recorrido alega que a recorrente efetuou o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Entretanto, a recorrente teria desistido do negócio, razão pela qual não teria realizado o pagamento do débito remanescente (R$ 5.900,00). Citada, a recorrente não compareceu à audiência de conciliação, motivo por que foi decretada a sua revelia.
4. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que as alegações do recorrido são controversas, pois teria firmado contrato de exclusividade com o recorrido, acreditando que estaria fazendo um negócio, mas que as promessas do recorrido teriam sido enganosas. Relata que pactuou contrato de 120 (cento e vinte dias), mas que o recorrido não teria realizado visitações com possíveis interessados na aquisição do bem imóvel. Outrossim, diz que o imóvel foi vendido sem sua anuência.
5. Contrarrazões ao ID 39759916.
6. No mérito, razão não assiste à recorrente, pois não apresentou fundamentação apta à reforma da sentença. Limitou-se a recorrente à alegação de matéria unicamente de ordem fática, cuja arguição deve ter sido oposta no primeiro grau de jurisdição, em sede de contestação, e não por intermédio da via recursal. O artigo 507 do CPC estabelece que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
7. Em que pese a relatividade dos efeitos da revelia, o instrumento particular de promessa de compra e venda juntado ao ID 39757929 comprova o vínculo jurídico havido entre as partes. Além disso, no documento de ID 39757929 - Pág. 3, verifica-se a existência da obrigação pela qual a recorrente livremente se obrigou (Cláusula Oitava – Da intermediação), bem como descreve os mesmos valores indicados à inicial, de modo a corroborar a verossimilhança dos fatos articulados na inicial (artigo 373, inciso I, do CPC).
8. Portanto, não tendo havido o pagamento integral da obrigação, é escorreita a sentença que reconheceu a obrigação de a recorrente pagar o saldo remanescente da comissão de corretagem devida, nos termos do artigo 725 do Código Civil.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.